Tribunal: TJMMG
Processo: 2000650-77.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000650-77.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 15/05/2025 Publicação: 28/05/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE – ART. 209, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DISPARO DE ARMA DE FOGO DURANTE AÇÃO POLICIAL – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – INEXISTÊNCIA – CONDUTA DESPROPORCIONAL E INJUSTIFICADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DO PERÍODO DE PROVA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS) – NÃO CABIMENTO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, bem como o dolo, ainda que eventual, a manutenção da condenação do réu pelo crime de lesão corporal grave é medida que se impõe. - Mostrando-se desproporcional e injustificado o disparo de arma de fogo realizado pelo réu durante abordagem, não incidem as excludentes de ilicitude da legítima defesa de terceiro e do estrito cumprimento do dever legal. - Inviável é a redução do período de prova do sursis se este já foi fixado aquém daquele estabelecido na legislação penal militar para a pena de reclusão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sd PM Nelson Lucindo Borel contra a sentença proferida pela juíza de direito substituta da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática do delito de lesão corporal grave, tipificado no art. 209, §1º, do Código Penal Militar (CPM). O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No dia 12 de fevereiro de 2023, por volta das 22h15, na estrada do Córrego Bom Jardim, município de Vermelho Novo/MG, o denunciado ofendeu a integridade corporal de Heloísio Pires de Souza, causando-lhe lesões de natureza grave. Noticiam os autos que, na data citada, por volta das 22 horas, a guarnição do denunciado recebeu a informação sobre a possível ocorrência de um furto na localidade Córrego Bom Jardim, zona rural de Vermelho Novo. A guarnição policial dirigiu-se até a localidade com o intuito de localizar os supostos autores do furto, que estariam utilizando um veículo. Naquele mesmo horário, o ofendido encontrava-se trabalhando em sua propriedade rural a bordo de seu caminhão, na companhia de seu empregado, Jaci Verly da Silva. Assim que acabou o trabalho na lavoura, o ofendido deixou a propriedade rural e conduziu o caminhão em direção à estrada onde se encontrava a viatura do denunciado. O denunciado parou a viatura, bloqueando a estrada, a fim de interceptar o caminhão da vítima. Ocorre que o caminhão prosseguiu seu caminho em direção à viatura, momento em que o denunciado, que estava desembarcado da viatura, efetuou um disparo em direção à lateral da cabine do caminhão. O disparo atravessou a coluna da porta do motorista e atingiu o ofendido na região lombar à esquerda, provocando-lhe lesão corporal de natureza grave, que o incapacitou para as funções habituais por mais de 30 dias e provocou debilidade permanente da função de digestão, conforme laudo de exame de corpo de delito de evento 38, ofic13, fl. 7. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Sd. PM Nelson Lucindo Borel como incurso no art. 209, §1º, do Código Penal Militar (lesão grave) [...] – (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaques no original). A denúncia foi recebida no dia 25 de julho de 2023 (Evento 3 – RECDEN1 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 10 – MANDADO2 – Processo Originário). Na audiência realizada em 22 de janeiro de 2024, foram ouvidas a vítima, Heloísio Pires de Souza (VÍDEO2), e as testemunhas da acusação, Jaci Verly da Silva (VÍDEO3/VÍDEO4) e Paula Bruna de Souza (VÍDEO6). Foram ouvidos como informantes o Sd PM Pedro Marçal Ferreira (VÍDEO7), que possui vínculo funcional com o réu, e Lino de Souza Júnior (VÍDEO5), por ser irmão do ofendido (Evento 56 – Processo Originário). Em 21 de junho de 2024, em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa, 3º Sgt Welinton Tarcisio Armendanii (VÍDEO2), Sd Lucas Pinho Coelho Santos (VÍDEO3) e 2º Sgt Leidiana Mariano de Souza (VÍDEO4), bem como procedeu-se ao interrogatório do réu (VÍDEO5) (Evento 107 – Processo Originário). Na fase do 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada do procedimento administrativo relativo aos fatos apurados no presente feito (Evento 114 – Processo Originário); já a defesa, por sua vez, nada requereu. Na fase do 428 do CPPM, o Ministério Público, em alegações finais escritas, requereu a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia, por entender que ficaram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (Evento 135– Processo Originário). Por sua vez, a defesa, em alegações finais escritas, pleiteou a absolvição do acusado, alegando que ele agiu em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 legítima defesa putativa, causa de exclusão da ilicitude. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento do dolo específico de causar lesão a trabalhador, por não terem sido preenchidos os requisitos legais, previstos no art. 18 do Código Penal (CP) comum (Evento 160 – Processo Originário). Em 31 de dezembro de 2024, a sentença penal condenatória foi proferida, tendo a juíza substituta da 4ª AJME julgado procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática do delito de lesão corporal grave, tipificado no art. 209, §1º, do CPM, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) (Evento 163 – Processo Originário). Na audiência realizada em 5 de fevereiro de 2025, foi feita a leitura da sentença (Evento 183 – Processo Originário) Irresignada, a defesa dos acusados interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, sustentou que o acusado agiu amparado pelos institutos da legítima defesa de terceiros e do estrito cumprimento do dever legal. Relatou que, na data dos fatos, o apelante estava regularmente de serviço de radiopatrulhamento, quando, por volta das 22h15min, recebeu uma ligação, no telefone funcional da fração, da pessoa de Lino de Souza Júnior, irmão do ofendido. Esclareceu que Lino afirmou para o apelante que estaria ocorrendo um furto de adubo na propriedade do seu irmão, na zona rural, passando a referência do local, além de ter informado que o caminhão utilizado estaria na beira da estrada. Informou que, diante disso, o recorrente, no cumprimento do seu dever, deslocou-se para o local indicado, a fim de localizar e prender os criminosos, porém, num primeiro momento, não localizou o citado veículo. Salientou que, em seguida, recebeu nova ligação telefônica noticiando o crime, desta vez de Bruna, que relatou ao acusado ser vizinha da propriedade em que estaria ocorrendo o delito contra o patrimônio. Disse que Bruna passou a localização mais exata do local e afirmou que já havia entrado em contato por telefone com o dono da propriedade, no caso, a vítima deste feito. Asseverou que, em posse de informações detalhadas advindas de duas pessoas idôneas e devidamente identificadas, a equipe posicionou a viatura policial no entroncamento da via rural com a estrada que saía da lavoura, local pelo qual os criminosos poderiam sair com o caminhão, acionando o giroflex da viatura, para que ficasse visível. Destacou que, via de regra, não é possível o comparecimento ao local dos fatos de reforços para um cerco e bloqueio adequado, por ser zona rural, tendo que ser feito o procedimento da abordagem pelos militares lotados na localidade. Ponderou acerca da precariedade da realidade vivida, no interior do Estado, pelos militares lotados no combate à criminalidade, de modo que se mostra necessário que eles se cerquem de todas as cautelas necessárias no momento da abordagem, sob pena de sucumbirem em serviço, deixando suas famílias à própria sorte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Assinalou que, ao chegar no local, a equipe do apelante avistou o caminhão suspeito em um local abaixo da estrada em que se encontrava, vindo na direção da estrada principal, em uma subida. Elucidou que a viatura foi posicionada no entroncamento, com o giroflex ligado, enquanto os policiais se posicionaram de forma a ficarem cobertos e abrigados, estando o recorrente na lateral da pista em um plano superior, e o seu companheiro de equipe, abrigado do outro lado da viatura policial, protegido pelo motor do veículo. Ressaltou que, no momento em que o caminhão se aproximou do local onde estava a viatura, tendo claramente visão de se tratar de policiais militares, o apelante deu ordem de parada para o veículo, para que pudesse proceder à abordagem com segurança, tanto para os criminosos, quanto para os policiais. Afirmou que o condutor do caminhão, identificado posteriormente como vítima deste feito, desobedeceu à ordem de parada e avançou o veículo contra a viatura policial, onde se encontrava o apelante. Sustentou que, ao perceber que poderia ser atropelado, ante a desobediência de parada do condutor do veículo, o recorrente não teve outra alternativa, que não fosse efetuar o disparo de arma de fogo, em estrito cumprimento de seu dever e na legítima defesa do seu companheiro de serviço. Frisou que a vítima apenas parou o veículo após ser alvejada, ocasião em que foram adotadas as devidas providências para socorrê-la, identificá-la e registrar o fato. Aduziu que a dinâmica dos fatos ocorreu da forma acima detalhada, sendo, inclusive, confirmada pela vítima e testemunhas que a acompanhavam na data dos fatos. Destacou que, em razão de interesses escusos no caso, devido à provável vontade de receber compensações pecuniárias do Estado, os envolvidos mudaram suas versões apresentadas na data dos fatos. Afirmou que a vítima, ao subir com o veículo no aclive, viu e identificou que seriam militares, mas escolheu não parar o caminhão, porque teria dificuldade para “arrancar” novamente com o veículo, ou seja, desobedeceu deliberadamente à ordem emanada e avançou na direção da viatura policial. Pontuou que o acusado agiu conforme determina o Manual Técnico-profissional, enfatizando que deve ser considerado o contexto fático que se apresentava até o momento da abordagem, isto é, de criminosos praticando furto e fugindo a bordo de um caminhão, em um lugar ermo. Alegou que a única interpretação possível, diante disso, era de que os criminosos atropelariam um integrante da guarnição policial para fugirem, motivo pelo qual, como o último recurso, o apelante efetuou um único disparo de arma de fogo, com o intuito de salvaguardar a vida do seu companheiro de um perigo real e iminente. Defendeu que o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude, por ter agido em legítima defesa de terceiro e em estrito cumprimento do seu dever legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ressaltou que qualquer agente público que estivesse na situação em que se encontrava o recorrente adotaria a mesma conduta por ele adotada. Asseverou que, no caso, não se trata de conferir interpretação ampla ao uso diferenciado da força, já que o critério adotado foi objetivo, pois um veículo de grande porte foi direcionado ao encontro da viatura em que estava o seu companheiro de guarnição, sendo o disparo de arma de fogo na direção do motorista a única forma de parar o risco atual e iminente. Salientou que um disparo de arma de fogo em qualquer outra parte do veículo, além de violar normas internas, ainda não teria efetividade para garantir a integridade física do policial. Explicou que o uso escalonado da força impõe ao policial que empregue a força proporcional à força empregada pelo oponente, elucidando que, no caso, o uso de um caminhão seria uma força potencialmente letal, que exigiu a efetivação de um único disparo, como o último recurso de sua ação. Frisou que, com a parada do caminhão, após a vítima ser alvejada, não houve mais disparos, o que entende evidenciar que o apelante se valeu do meio de que ele dispunha no momento para combater a agressão letal. Sustentou que não considerar todo o contexto fático que se apresenta é afirmar que os agentes de segurança pública devem esperar ser atropelados para depois adotar alguma providência, o que compreende ser insustentável. Destacou que, sem a análise pormenorizada de toda a dinâmica dos fatos, corre-se o risco de equivocadamente se condenar um inocente, como no presente caso. Afirmou que a atividade desenvolvida pela Polícia Militar é uma das mais difíceis que existem no contexto de segurança pública, considerando que se deve analisar informações trazidas pela população e, diante de tais informações, montar uma linha de ação, para combater criminosos e crimes. Salientou que o apelante não pode ser responsabilizado pelas ações dos responsáveis pelo acionamento, que relataram um furto em andamento que não ocorria, e pela conduta da vítima, que escolheu não parar o caminhão e continuar acelerando para terminar de subir o aclive, levando o réu a um entendimento putativo de que avançaria na direção da viatura. Por fim, pleiteou a reforma da r. sentença, para absolver o réu, em razão da incidência das excludentes de ilicitude acima descritas (Evento 189 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do apelo defensivo (Evento 194 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Evento 9). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, infere-se que o apelante foi condenado pela prática do delito de lesão corporal grave, previsto no §1º do art. 209 do Código Penal Militar (CPM). De início, revela-se a necessidade de apresentar uma síntese da dinâmica dos fatos para melhor compreensão do caso em exame. De acordo com a denúncia, no dia dos fatos, no período noturno, a guarnição do apelante foi acionada para averiguar uma possível ocorrência de furto, em que o(s) suposto(s) autor(es) estaria(m) utilizando um veículo, na localidade Córrego Bom Jardim, zona rural de Vermelho Novo/MG. Para averiguar a denúncia e surpreender eventuais infratores, a guarnição posicionou a viatura de modo camuflado, aproveitando-se da topografia acidentada da região. Naquela mesma ocasião, a vítima deslocava-se a bordo de seu caminhão, acompanhada por um funcionário – Jaci Verly da Silva –, pela mesma estrada na qual a guarnição do acusado procedia à averiguação da ocorrência comunicada pelo Centro de Operações Policiais Militares (COPOM). Nesse ínterim, entre o posicionamento estratégico da viatura e a tomada das posições de abordagem pelos militares envolvidos, o ofendido, que conduzia seu caminhão, aproximou-se do local onde a guarnição estava à espreita. Em seguida, o recorrente, que estava desembarcado da viatura, efetuou um disparo em direção à lateral esquerda da cabine do caminhão. O projétil transfixou a coluna da porta e atingiu a região lombar esquerda da vítima, acarretando-lhe, conforme exame pericial, incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e debilidade permanente da função digestiva, caracterizando lesão corporal de natureza grave. Verifica-se que, em decorrência dos fatos narrados, o réu foi condenado, nos termos da denúncia. Inconformada, a defesa requereu a absolvição do apelante, argumentando que ele agiu amparado pelas excludentes de ilicitude de legítima defesa de terceiro e de estrito cumprimento do dever legal. Todavia entendo que razão não lhe assiste. A materialidade delitiva foi cristalinamente comprovada nos autos pelo exame de corpo de delito do ofendido (Evento 38 – OFIC13, fl. 7/9; OFIC14, fl. 1/3 – Autos n. 2000133-72.2023.9.13.0004), pela farta documentação médica juntada (Evento 38 – OFIC3/OFIC13 – Autos n. 2000133-72.2023.9.13.0004) e pelas provas orais produzidas nos autos, tanto que sequer foi objeto do inconformismo defensivo. De igual forma, a autoria delitiva é inquestionável, tendo, inclusive, o acusado confessado que efetuou o disparo de arma de fogo que alvejou o ofendido e lhe causou lesão grave. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A controvérsia dos autos cinge-se tão somente a definir se a ação do apelante foi lícita ou não. Em juízo, o réu confirmou que efetuou o disparo de arma de fogo, porém alegou que desferiu tal disparo visando resguardar a integridade física do seu companheiro de guarnição, Sd PM Pedro Marçal. Explicou que foi dada a ordem de parada ao motorista do caminhão, mas ele continuou acelerando, o que, na sua concepção, colocou o seu colega de farda em risco de ser atropelado, além do risco da própria ação policial. Afirmou que a viatura estava com os faróis acessos e com o giroflex ligado, bem como reforçou que temeu pela vida do seu companheiro de guarnição, sendo o disparo de arma de fogo o único meio que tinha para fazer cessar aquele iminente risco. Observe-se: [...] No dia dos fatos, por volta dez e vinte da noite, o soldado Marçal e eu, nós estávamos empenhados no policiamento no município de Vermelho Novo e quando a equipe deslocou para o QCL, que é o horário de alimentação para jantar, eu recebi uma ligação no celular funcional do destacamento, onde o irmão do Heloísio, de que o senhor Lino de Souza Júnior, ele ligou pra mim, no caso pro celular do quartel, e deu a seguinte versão, ô Borel, é você que tá de serviço? Aí eu respondi positivamente que sim, e ele disse, aqui, tem caminhão lá na nossa lavoura, furtando nosso adubo de novo. [...] Eu tomei conhecimento que esse local, onde aconteceram os fatos, ele já tinha sido alvo, em data pretérita, de crime, em tese crime, da mesma natureza, onde bandidos furtaram defensivos agrícolas naquela mesma propriedade. Então eu peguei orientações com ele, geográficas. [...] O sargento Tarcísio me passou o contato da Bruna, e eu comecei a entrar em contato com a Bruna, por diversas vezes, por áudio, e ela orientando a equipe policial de onde poderia estar o caminhão. Quando nós chegamos mais ou menos no local que a Bruna informou, com o giroflex ligado, devidamente ostensivo, nós não visualizamos nada, não ouvimos nada, então começamos a adentrar a pé pelo local que daria acesso, em tese, o local que o crime estava acontecendo e conseguimos ouvir vozes. No momento que nós ouvimos o caminhão da partida, nós retornamos a pé até a estrada principal, que é o aclive, e essa estrada vicinal, de onde o caminhão veio, é uma estrada de lavoura, a estrada tem uma bifurcação, onde ela sobe e a mesma estrada desce. Então, o que o soldado Marçal e eu combinamos? [...] Vamos colocar a viatura a 45 graus na parte de cima da estrada, você fica abrigado atrás da viatura, no bloco do motor, e eu fiquei lateral ao caminhão, atrás de cupim. Cupim é aquele monte de barro que o bicho faz no meio da roça. E quando o caminhão acessou a baixada, lá embaixo, antes de tomar o morro íngreme para acessar a principal, O soldado Marçal, já com os giroflex da viatura ligado, acionou a lanterna portátil dele e direcionou a lanterna para o caminhão, e foram produzidos inúmeros sinais sonoros. Parado, polícia, parado, polícia. Eu posso afirmar que foram, no mínimo, dez gritos. E o caminhão não cessou em momento nenhum, subindo o morro, subindo o morro, a clima e a viatura logo em seguida. A meu ver, eu avistei o caminhão subindo. [...] Quando ele chegou mais ou menos a 3 metros da viatura, eu realizei disparo de arma de fogo. Porque havia ali uma situação em tese de provavelmente uma fuga, algo nesse sentido. E eu temendo que o caminhão realmente abarroasse com a viatura, ou que houvesse algum criminoso ali dentro portando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 arma de fogo, pudesse fazer algo contra o militar que estava abrigado atrás da viatura, eu realizei único disparo de arma de fogo. Assim que eu realizei o disparo, o caminhão parou. E o Heloísio, que era o condutor do veículo, ele gritou, para, sou eu, o Heloísio, eu sou o proprietário da lavoura. Aí nesse momento eu falei, ô Heloísio, é o Borel, por que você não parou o caminhão? Ele falou, ô Borel, o morro ali é muito íngreme, se eu paro o caminhão no meio do morro, o caminhão não subiria mais, eu ia ter que voltar o caminhão e tentar subir novamente. Aí eu falei, você não ouviu a gente falar? Ele não, os vidros estavam fechados. E esses caminhões mais antigos, 608, eles fazem ruído muito alto. Então, realmente, eu imagino que ele não tenha ouvido as ordens legais que nós emanamos. Então, o que acontece? Aconteceu essa situação, eu presenciei ali que era o Heloísio, de imediato havia papel higiênico no porta-luvas da viatura, eu fiz atrocho com papel higiênico, coloquei no orifício de entrada do projétil, colocamos ele deitado no banco de trás da viatura. E deslocamos até a cidade de Caratinga. [...] Então, na época, Excelência, nós estávamos sendo advertidos pelo comando do Pelotão sobre a atuação de quadrilhas na região. [...] Então, uma vez que o senhor Lino, que é o solicitante, me disse que tinham pessoas lá furtando café em caminhão, tendo dito que esse local já havia sido alvo, mesmo modus operandi, em data pretérita, eu já fui pra lá com uma visão de que havia crime ali sendo cometido. Então, uma vez que eu presenciei a situação, foi dada a ordem legal de parada, por mais que depois ele explicou o motivo de não ter parado e eu entendi a situação dele. Eu agi no intuito de não deixar em tese o caminhão passar em cima da viatura ou agredir o policial militar que estava comigo na sequência. Então, o fato em si, graças a Deus, ele não morreu, graças a Deus, mas... O meu intuito na ocasião foi evitar o mal maior para mim e para o militar que estava comigo. [...] Na verdade, é pouco óbvio, eu realizei único disparo de arma de fogo em direção ao veículo, com o intuito de cessar ali uma possível e iminente ameaça contra o policial militar que estava comigo no turno de serviço. Eu vi ali que houve o disparo na pessoa, que não era a situação de crime. Eu já não continuei com nenhuma conduta minha, tendo em vista que já não era mais necessário. A cabine do caminhão, é interessante também eu citar isso aqui, porque a cabine do caminhão, ela estava com os vidros fechados e havia insulfilme nos vidros do caminhão. Posteriormente, isso pode até ser confirmado por fotos na perícia, dá pra ver que ambos, tanto os vidros laterais quanto os dianteiros tinham insulfilme. Então, não me permitia ver quem estava dentro da cabine. [...] Então, claro que se eu tivesse visto que era o Heloísio e o Jaci, que são conhecidos meus na cidade, eu não teria realizado de forma alguma o disparo. O caminhão 608 é caminhão antigo, faz muito barulho. Mais uma vez, eu entendo que seja esse o motivo de eles não teriam ouvido, talvez, né? E o que eu pude fazer pra tentar minimizar o que aconteceu foi fazer a compressa no ferimento e ir segurando a compressa até o hospital, tentar adiantar o máximo possível que eu pude por meio do contato com a sargenta Lidiane. Inclusive, a Bruna, que foi a solicitante inicial, do caminhão, ela mencionou comigo em áudio, durante a averiguação ali do caminhão, dos possíveis infratores no momento, que ela havia ouvido barulho de tiro. Então isso aí já deixa o militar naquela situação ali totalmente em estado letargia. [...] na verdade, existe uma via principal, que é onde a viatura estava. E o caminhão, ele vinha subindo de uma via secundária. Então, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 essa via secundária, quando ela acessasse a estrada principal, ela tinha a opção de subir ou descer. Nós posicionamos a viatura de forma a ficar na posição do lado de cima. O caminhão teria espaço para descer, talvez, se quisesse. Então assim, mas era cume. O caminhão ele subia, acessava certo ponto, plano, e escolhia se queria continuar subindo ou continuar descendo. [...] A viatura estava numa retinha. Sobe, plana e continua. Sobe ou desce. Ela estava nesse plano ao final do morro. [...] Se ele escolhesse subir para a principal, para cima, ele não conseguiria ir sem abarroar a viatura. Agora, caso ele escolhesse descer, sim. Então a viatura bloqueou a passagem de uma das vias; Quando aconteceu o disparo, o caminhão parou a cerca de 3 metros da viatura. [...] Que o seu parceiro estava brigado atrás do bloco do chassi do motor. Na lateral da viatura dianteira. Não tinha arma de fogo com eles. Em nenhum momento alguém apontou arma de fogo para o declarante ou para o outro componente da viatura [...] As normas, as normas internas da polícia militar, elas determinam que em situações análogas, o militar fique devidamente abrigado atrás de algum obstáculo que lhe proporcione segurança em caso de disparo de arma de fogo [...] Sim, abrigo seguro contra disparo de arma de fogo. [...] Que temeu pela vida do seu companheiro, totalmente, totalmente. Tendo em vista que ele não obedecia a ordem de parada. E a situação que se representava, o único meio que eu consegui, na hora, para repelir aquela iminente agressão, injusta agressão ali, foi realizar disparo de arma de fogo para cessar a agressão. Foi a única coisa que eu consegui pensar no momento. Foi para só uns segundos. [...] Ela disse que nos avistou lá, mas que não imaginava que a situação que se apresentava era aquela. E que não parou o caminhão, porque por ser estrada de lavoura e morro muito íngreme ou rodado, o caminhão não ia conseguir subir. Ele ia agarrar, ele ia ter que voltar de ré novamente pra embalar o caminhão novamente e subir. Por isso que ele disse que não parou [...] – (Sic) Evento 107 – VÍDEO5 – Processo Originário) (Destaque-se). Perante a autoridade judicial, o Sd PM Pedro Marçal Ferreira, inquirido na condição de informante, disse que participou da abordagem policial, esclarecendo que deixou o giroflex ligado, direcionou sua lanterna para a cabine do caminhão e deu diversas ordens de parada ao condutor do caminhão. Destacou que apenas conseguiu visualizar as pessoas que estavam no veículo após eles pararem na estrada. Salientou que não se recorda de o apelante ter usado a palavra caminhão quando foram acionados e que a viatura bloqueava a continuidade da estrada principal somente na parte da subida, mas não na descida dessa estrada principal. Elucidou que, embora o giroflex estivesse ligado, visível, “a viatura em si pode ser que não fosse visível poucos metros antes do local, porque tem um vale antes e, em seguida, o morro que dá acesso ao local que a viatura estava”. Relatou que o apelante “estava na lateral do lado do motorista do caminhão e o declarante na lateral da viatura em frente ao caminhão”. Frisou que o recorrente lhe disse que sentiu que o declarante seria atropelado, por isso efetuou o disparo de arma de fogo. Ao ser questionado sobre o motivo pelo qual não atirou, o informante disse que “o caminhão ainda não estava tão próximo e eu não tinha conseguido identificar quem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 era o condutor. Mas eu acredito que eu atiraria se o caminhão não parasse naquele momento”. Além disso, também esclareceu que: [...] A distância dos dois policiais em relação ao caminhão era parecida. Na verdade, eu estava posicionado, a viatura e o caminhão ficaram com a frente bem próximas. O caminhão mais ao lado esquerdo, na minha visão, o caminhão ficou pouco mais à esquerda, mas a frente, o caminhão e a viatura estavam em sentidos contrários. A frente do caminhão ficou bem próxima da viatura. Eu estava mais próximo da traseira da viatura e o Borel mais próximo do farol direito da viatura. Na parte mais alta da estrada, que é declive. [...] na posição que estava, seria possível o caminhão me atingir. Eu sei que não é a vontade da vítima, mas seria possível se quisesse. [...] a gente só teve o melhor contato visual a hora que o caminhão já chegou na... mais próxima viatura. Antes disso, a gente via que era o caminhão, identificou o som do barulho do motor, identificou que era o caminhão, mas a gente não conseguia ter uma visão melhor. A gente só conseguiu identificar quem era realmente dentro do caminhão após o caminhão parar [...] (Sic) – Evento 56 – VÍDEO7 – Processo Originário (Destaque-se). Em contrapartida, na fase inquisitorial, a vítima, Heloísio Pires de Souza, relatou que, junto do seu funcionário Jaci, estava trabalhando na lavoura e que, em algumas oportunidades, viu a viatura com o giroflex ligado fazendo, na sua concepção, patrulhamento rotineiro na região. Destacou que o seu celular descarregou, de modo que não havia sido informado acerca da suspeita de furto, noticiada pela sua vizinha, na propriedade em que estava. Informou que, finalizado o serviço na lavoura por voltas das 21h30min, o declarante e o seu funcionário Jaci entraram no caminhão e seguiram com o intuito de ir embora do local. Contudo, quando estava na condução do seu veículo e acelerou para subir o aclive, sentiu a dor causada pelo projétil disparado pela arma do réu ao transpassar seu abdome. Esclareceu que a viatura não estava com o giroflex ligado e que não visualizou qualquer ordem de parada, bem como informou que, após o disparo, foi reconhecido pelo acusado, que lhe prestou o devido socorro. Veja-se: “[...] que encerrados os serviços acabou de descer a lavoura, e frisa-se que é somente descida, não teria como virar o caminhão e voltar para o ponto de onde entraram, por se tratar de estrada de lavoura. Que seu destino natural era acessar a estrada onde estava a viatura, porém, antes de subir um trecho em aclive, parou o caminhão, para fechar a lateral da carroceria, e neste momento não via mais o giroflex da viatura. Que entrou no caminhão com destino à estrada, e por ser um aclive, acelerou para subir. Que essa estrada de onde estava vindo era a saída de uma estrada de lavoura que dá acesso a uma estrada principal onde avistou a viatura. Que em deslocamento para a estrada principal, e frise-se, que do ponto acelerou até a saída para a estrada principal ter aproximadamente 50 metros, quando chegou no topo, na saída da estrada, sentiu um choque, assim como uma descarga de energia, e de forma sintomática puxou o freio de mão que fica na manete e gritou com os militares. Que o Jaci abriu a porta do carona, desceu, reconheceu que era o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Sd Boreu que estava ali e o chamou pelo nome, quando o Sd Boreu teria dito ‘Nossa Senhora, acertamos um tiro no Heloísio do Sicoob’. Que o declarante abriu a porta do caminhão do seu lado e caiu, que quando se levantou os militares diziam ‘vamos te socorrer’. Que o declarante colocou a mão no local onde o tiro acertou e percebeu que começou a sangrar. [...] Que atualmente está afastado do serviço, com licença de 90 dias. [...] Que não ouviu nenhuma ordem dada pelo Sd Borel determinando que ele parasse. Que só foi ver o Sd Borel e o Sd Marçal depois do choque que sentiu e quando abriu a porta e caiu do lado de fora. que o giroflex não estava ligado. Que no dia não tinha conhecimento que ocorreu uma denúncia de poderia estar ocorrendo um furto naquela localidade. [...] Que não é comum ver na zona rural desligado e abordagens, o que é comum é ver a viatura sempre realizando patrulhamento com giroflex ligado [...] – Evento 38, OFIC2, fl. 8/9 – Autos nº 2000133-72.2023.9.13.0004. Em juízo, o ofendido ratificou as suas declarações acima transcritas, relatando que estava na direção do caminhão quando foi atingido com um disparo de arma de fogo. Reforçou não ter recebido qualquer ordem de parada por parte dos militares e que sequer constatou a presença da viatura no local, pois ela estava com os faróis e giroflex apagados. Esclareceu que a viatura não estava obstruindo o caminho, elucidando que ela estava camuflada, atrás de um barranco. Informou, ainda, que apresenta sequelas em decorrência do ferimento sofrido, como perda de tecido intestinal e consequente disfunção permanente do aparelho digestivo, tendo sido necessário se afastar do trabalho por período superior a trinta dias. Note-se: A viatura não estava obstruindo o caminho, não. Ela estava meio que camuflada, atrás de barranco; que não ouviu nenhuma ordem de parada, que a viatura estava atrás do barranco, a viatura estava atrás do barranco e os soldados estavam à frente do farol dela; [...] que depois que foi atingido o militar ficou surpreso, devido a eu ser funcionário da Sicoob muitos anos, mais de 12 anos, eles me conhecem na região como Heloiso Sicoob. Aí quando eu gritei, que eu tomei o tiro, aí o senhor falou, nossa, tiramos o Heloiso Sicoob; [...] que o disparo acertou na minha cintura do lado esquerdo; me perfurou, me perfurou. Seis tripas, eu perdi oito centímetros de intestino, me fez uma laboratostomia, eu tenho a minha barriga aberta mais de 30 centímetros por causa disso; [...] Não entende que o tiro foi acidental; Eu acredito, porque ele desligou o geral frente, apagou o farol, coisa que não precisava, né? Porque eu até então achei que ele tinha ido embora, passando o princípio que eu sou habilitado, tem documento da terra, tem documento do caminhão, tudo certinho, não teria motivo de eu fugir nem esconder. E até então, eles não me abordaram. Na hora que eu varei no ponto, subi o morro, na hora que eu varei na estrada principal, eu já tomei logo o disparo; [...] Era por volta de 10 horas da noite; A viatura, eu observei ela lá por volta de umas 20h30, 21h, devido a eu estar numa região acidentada, num lugar mais alto, aí eu estava em alto, eu estava vendo ela lá embaixo, aí eu estava com o giroflex ligado, Mas até então, a polícia fazendo o serviço dela e eu fazendo o meu, eu avistei ela em vários momentos; devido ao lugar que eu estava, o lugar mais baixo, eu estava no lugar mais alto, conforme TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 tem foto no processo, ela estava atrás de barranco com o farol desligado e o giroflex desligado. Só para a senhora entender, de ponto que eu vi o ponto principal, que eu vi a viatura até aproximar dela, se passou mais de hora e cada vez que eu fazia o meu serviço, eu aproximava mais deles, porque era o ponto de saída meu, onde ele estava parado. Então, eu ia passando o tempo e ia aproximando, fazendo os tratos na lavoura. [...] É exemplo. O lugar onde eu subi, meu galpão, só pra você entender, meu galpão fica sentido Dom Correio. Por coincidência, eu teria que curvar à esquerda e ia passar perto deles. Se eu fosse sentido vermelho novo, devido a estar entrando na estrada, nem na frente deles eu ia passar. Porque, na verdade, eles me deram tiro na lateral do caminhão, eles não estavam na minha frente, eles estavam do lado. Por sinal, o tiro entrou na porta e entrou na minha cintura. [...] Não, eu não passei por eles, eu subi o morro, na hora que eu parei em cima, a viatura estava à minha esquerda, uns 3, 4 metros. Eu não cheguei a passar por eles, não. Porque na hora que eu cheguei na estrada principal, eles já me atiraram. [....] Deixa eu explicar para o senhor, a meu caminhão, conforme relata aí nos autos, meu caminhão é a 608, ano 84. Então, o que isso significa? Ela roda tão lento quanto trator, é muito devagar. E devido a ser lugar muito amorroado, então, e eu desloquei de onde eu parei até onde eu tomei o tiro, 50 metros. Então, é impossível eu estar com velocidade. [...] Por exemplo, o ponto onde a viatura estava é lugar, assim, eu variei 3 metros para baixo na estrada. Conforme o senhor puxar as fotos, você vai conseguir esclarecer bem isso aí. A viatura estava no lugar onde o ônibus escolar faz a manobra, então a praça é grande. A praça é ampla, porque é o ponto final da linha escolar. (...) – (Sic) Evento 56 – VÍDEO2 – Processo Originário (Destaque-se). Na fase judicial, a testemunha Jaci Verly da Silva, ajudante do ofendido, disse que estava no caminhão no momento do disparo e viu quando a vítima, que estava na condução do veículo, foi alvejada. Relatou que, no momento dos fatos, não deu para ver a viatura, que estava escondida, nem os policiais militares, salientando que somente os viu depois do disparo. Alegou que, quando os militares estavam socorrendo a vítima, afirmaram que, em razão de uma denúncia recebida, pensaram que eles eram bandidos. Destacou que o apelante desferiu apenas um disparo de arma de fogo e que ele confessou ainda no local dos fatos. Elucidou que não era possível ver a viatura, pois estava com o giroflex desligado, o local não tinha iluminação e ela não estava bloqueando a estrada, mas, sim, “encostada de lado”. Ressaltou que o caminhão é antigo e que foi necessário acelerar na subida, frisando que estavam com os vidros fechados e não era possível escutar bem os sons vindos de fora. Pontuou que não tinha como o ofendido passar pela viatura, que ele teve que parar, porque, em razão das condições do local, “de todo jeito tinha que parar”. Salientou que não houve qualquer sinalização para que a vítima parasse ou reduzisse a velocidade do caminhão. Por fim, destacou que “pararam antes do disparo, mas antes de desligar, aí já aconteceu o disparo, antes de desligar o caminhão” (Evento 56 – VÍDEO3/VÍDEO4 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Sob o crivo do contraditório, Lino Souza Júnior, inquirido na condição de informante por ser irmão da vítima, disse que, no dia dos fatos, recebeu uma ligação da civil Bruna afirmando que tinha uma picape na plantação do ofendido, motivo pelo qual tentou avisá-lo, porém não obteve êxito. Asseverou que, diante da suspeita de estar ocorrendo um furto na propriedade da vítima, acionou a polícia, deixando claro para o policial que lhe atendeu que o seu irmão estava de caminhão. Observe-se trecho do depoimento do informante: [...] Aí eu expus para o policial que me atendeu, que o meu irmão estava de caminhão e eu não estava conseguindo falar com ele. E o que estava lá na lavoura não era caminhão, era uma picapinha. [...] Aí eu falei assim, meu irmão tá de caminhão. Se você chegar lá e ver caminhão, é ele. Porque a menina falou que é uma picape. Mas se chegar lá, tiver um caminhão, é meu irmão. Mas essa menina que tem uma picape, meu irmão já esteve lá cedo. E a questão de eu não estar conseguindo falar com ele, que foi complicando tudo, sabe? [...] Eu não sei o nome dele não, ele é lá de Raul, é o superior do Tarcísio, é tenente, eu não lembro o nome dele não, veio lá de Raul, aí tentou uns dois dias falar comigo, eu estava com a cabeça muito ruim, aí eu falei assim, não vou atender vocês hoje não. A eu marquei um dia lá, eles estiveram, aí a gente conversou lá, ele expôs, o Tarcísio até falou comigo que o Borel, de todas as decisões que ele podia ter tomado, ele tomou a pior possível, que era atirar sem abordar nem nada, né? Eles admitiram que erraram. [...] Eu questionei com eles, porque o nosso caminhão é muito antigo, muito velho, muito antigo, muito velho, e se eles deixassem esse caminhão ir descer para a estrada, estrada de terra, e acompanhassem ele, ele não passa de 50km por hora não, atirasse no pneu, atirasse em qualquer lugar [...] Ele atirou para matar, não deu direito a defesa ao meu irmão não – (Sic) Evento 56 – VÍDEO5 – Processo originário) (Destaque-se). Na fase judicial, a testemunha Paula Bruna de Souza relatou que acionou a Polícia Militar por ter visto um veículo, tarde da noite, no terreno (Evento 56-VÍDEO6) Pela análise minuciosa das provas produzidas nos autos, compreendo que não há dúvida quanto à legítima finalidade de a guarnição policial estar no local dos fatos, já que foi empenhada para averiguar a prática de suposto crime de furto em uma propriedade rural. Não desconheço, também, as diversas dificuldades enfrentadas, pelos policiais militares, no cumprimento de suas honrosas funções, principalmente o fato de terem pouco efetivo e de se tratar de uma abordagem, em zona rural, no período noturno, em uma precária estrada de terra, em um local ermo e sem qualquer luminosidade. Julgo, contudo, que o acervo probatório produzido conduz à conclusão de que, embora tenha iniciado a operação policial de forma lícita e pautada no estrito cumprimento do dever legal, a conduta do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 apelante tornou-se ilícita no decorrer da ocorrência, configurando, pois, o delito de lesão corporal grave. Ora, não foram preenchidos os requisitos da legítima defesa (agressão injusta, proteção de direito próprio ou de terceiro e emprego de meio moderado e necessário), tampouco do estrito cumprimento do dever legal (limites legais da atuação policial). No caso, não ficou evidenciada a necessidade e proporcionalidade do disparo de arma de fogo efetuado pelo apelante, inclusive à luz dos protocolos da própria corporação militar, tendo o recorrente excedido os limites legais de atuação. Após o devido cotejo das provas produzidas, foi possível constatar que o fato de a vítima não ter parado ao subir o morro está relacionado a um erro de posicionamento dos policiais, que impossibilitou ou, no mínimo, dificultou que o ofendido tivesse consciência da situação. Isso porque os militares não consideraram, no momento de posicionar a viatura, que o condutor do caminhão não teria condições de visualizar as ordens por eles emanadas e que não seria possível parar o veículo naquele precário local, conforme se vê das imagens acostadas nos autos (Evento 38 – OFIC4 – fl. 3/7 – Autos n. 2000133-72.2023.9.13.0004). Inclusive, tanto o ofendido quanto o seu funcionário que estava no caminhão afirmaram, seguramente, que não viram qualquer ordem de parada e que sequer visualizaram a viatura no local dos fatos, seja em razão da topografia acidentada da área, seja em virtude de a viatura estar com os faróis apagados e o giroflex desligado. Ressalto que, até o próprio companheiro de guarnição do apelante, Sd Pedro Marçal, confirmou que a viatura, em decorrência do seu posicionamento, poderia não estar visível a poucos metros do local, pois “havia um vale antes e, em seguida, o morro que dá acesso ao local que a viatura estava”. Assim, certo é que o condutor do caminhão sequer visualizou a viatura ou qualquer ordem de parada, não estava armado e não tinha motivo para evadir da abordagem policial, o que refuta a versão do réu de que ele desobedeceu deliberadamente à ordem de parada. Relevante destacar que não houve iminente perigo de morte ou grave lesão ao colega de farda do apelante, como alegado pela defesa, pelo contrário, inexiste qualquer elemento objetivo ou testemunhal que sustente alegação de iminente atropelamento de terceiro. O ofendido e a testemunha Jaci, após o disparo de arma de fogo efetivado pelo recorrente, afirmaram que pararam o caminhão a três ou quatro metros da viatura. O próprio Sd Pedro Marçal, que integrava a guarnição policial, disse que ambos os militares estavam, praticamente, à mesma distância do caminhão e que, embora estivesse com a arma em punho, não atirou por dois motivos: primeiro, porque “sentiu que o caminhão ainda não estava tão próximo” e, segundo, por não ter conseguido identificar o condutor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Tal afirmativa, somada às demais versões apresentadas nos autos, descarta a alegada iminente injusta agressão de terceiro sustentada pelo réu. Vê-se, ainda, que um militar, em circunstâncias idênticas, agiu de forma completamente diversa, isto é, o militar Pedro Marçal, ao contrário do recorrente, agiu de acordo com os protocolos operacionais. Ressalto, também, que o informante Lino Souza Júnior, irmão do ofendido, relatou que o superior do apelante entrou em contato com ele, para se desculpar e admitiu que houve erro na abordagem policial, afirmando que “de todas as decisões que o Borel podia tomar, ele tomou a pior possível”. É evidente que o disparo foi efetivado sem que houvesse a identificação do alvo e qualquer perigo concreto para os policiais militares, de modo que o uso da arma de fogo foi desnecessário, injustificado e desproporcional. Ora, devido ao seu potencial letal, o emprego de arma de fogo é medida excepcional e o último recurso da ação policial, conforme se depreende do Manual Técnico-profissional (MTP) n. 3.04.01/2020-CG: 7.2.4 Atirar ou disparar arma de fogo Os verbos atirar ou disparar arma de fogo devem ser entendidos como sinônimos e correspondem ao efetivo disparo feito pelo policial militar na direção da pessoa abordada. Ele disparará (atirará) contra essa pessoa, como último recurso da ação policial, em caso de legítima defesa própria ou de terceiro, contra perigo iminente de morte ou lesões graves. O disparo de arma por policiais militares contra uma pessoa constitui a expressão máxima de uso da força, devido ao efeito potencialmente letal que representa, devendo ser considerada uma medida extrema no âmbito do emprego da força [...] – p. 70 (Destaque-se). Inclusive, o Manual da Prática da Polícia Militar de Minas Gerais – Vol. 1, Resolução n. 3.664/2002 –, além de considerar como medida extrema o uso de arma de fogo, tem como princípios essenciais para o seu emprego a legalidade, a necessidade, a proporcionalidade e a conveniência, princípios esses que não foram observados, no caso concreto, pelo apelante. Não bastasse, o MTP n. 3.04.04-2020-CG assim dispõe sobre a abordagem a caminhões: Em qualquer nível de abordagem a caminhão é primordial realizar o desembarque dos ocupantes da cabine, em função da dificuldade de se visualizar o interior e monitorar as ações nesse espaço” (p. 67/68). Conforme bem ponderado, em sua irretorquível sentença, pela nobre julgadora, “o próprio Manual indica que dentre os motivos para desencadeamento de uma perseguição policial seria a situação em que o cidadão desobedece à ordem policial de parar o veículo, podendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 posteriormente realizar o cerco, bloqueio e interceptação do veículo (p. 68 a 71)” (Evento 163 – Processo Originário). Nessa senda, poderia o apelante, em caso de suposta desobediência, ter iniciado uma perseguição e adotado as medidas subsequentes de menor potencial lesivo, a fim de interceptar o caminhão, que, segundo as provas dos autos, era antigo e incapaz de imprimir elevada velocidade. Assim, verifica-se que o apelante poderia adotar meios menos letais, porém optou pelo disparo de arma de fogo, que seria o último e excepcional meio a ser adotado por ele, sem calcular verdadeiramente os riscos que a sua atitude poderia causar, conforme ponderado pelo douto procurador de justiça. Nesse ponto, ressalto que o acusado, policial militar e comandante da guarnição, tem o dever qualificado de cautela, devendo sua atuação militar ser pautada por técnica e legalidade, não por presunções ou reações precipitadas. Deixo claro que não estou criminalizando a atividade policial, pois tenho plena consciência da importância, do risco e da complexidade da atividade policial. Contudo compreendo que o uso da força potencialmente letal deve se pautar pela legalidade, parcimônia, proporcionalidade e razoabilidade, em razão da possibilidade de se atingirem bens jurídicos tão caros ao ser humano como a integridade física e a vida. Inclusive, no caso, a vítima sempre conviverá com as sequelas deixadas pela ação do apelante, já que sofreu debilidade permanente da função digestiva. Assim, como o uso da força potencialmente letal exige criteriosa avaliação da ameaça e esgotamento dos meios menos lesivos, inviável é o reconhecimento da ilicitude da conduta, como pretende a defesa. A propósito, embora se trate de caso ocorrido em ambiente prisional, o julgado abaixo reforça a orientação consolidada no sentido de que o uso imoderado da força por agente estatal, à margem dos protocolos operacionais e com resultado desproporcional, afasta as causas excludentes de ilicitude em questão. Observe-se: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E ABUSO DE AUTORIDADE. INCONFORMISMO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DAS CAUSAS JUSTIFICANTES CONSISTENTES NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E DE TERCEIROS. INADMISSIBILIDADE. IMODERAÇÃO DOS MEIOS UTILIZADOS PELO AGENTE PENITENCIÁRIO PARA REPELIR POSSÍVEL AGRESSÃO. UTILIZAÇÃO POR PARTE DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO RESPECTIVO, DE FORMA OSTENSIVA E EM LOCAL INAPROPRIADO, DE ARMA NÃO LETAL. OUTROS OBJETOS À DISPOSIÇÃO DO ACUSADO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAIS PROCEDIMENTAIS PADRÕES PARA O ACOMPANHAMENTO DE PRESOS DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DISPARO COM O ARTEFATO EFETUADO QUE PODERIA TER SIDO EVITADO. RESULTADO MAIS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 GRAVOSO OCORRIDO. REQUISITOS DA LEGÍTIMA DEFESA CONFORME ART. 25 DO CPB NÃO PREENCHIDOS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - A utilização por parte do agente penitenciário de forma imoderada e ostensiva de arma não letal como único meio para repelir suposta agressão quando dispunha de outros mecanismos, em descompasso com normas procedimentais padrões de acompanhamento de presos em estabelecimento prisional, provocando resultado mais grave, não pode ser interpretada como ação necessária para resguardar direito. Desse modo, a imoderação dos meios desautoriza a conclusão da ocorrência da legítima defesa. - Para configurar a legítima defesa é necessária a agressão atual ou iminente, seguida de injusta agressão da vítima, com o uso dos meios necessários e moderados para o resguardo do bem jurídico atacado, nos termos do artigo 25 do CPB. - O descumprimento por parte do agente penitenciário de normas procedimentais sobre a sua atuação em estabelecimentos prisionais, com notório excesso dos limites legalmente estabelecidos, é suficiente para a inadmissão da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. - Recurso não provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0016.13.011970-0/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/07/2017, publicação da súmula em 17/07/2017) (Destaque-se). Registro, ainda, que, na hipótese em exame, ficou comprovada pelo acervo probatório a existência, ao menos, de dolo eventual na conduta do recorrente. Como cediço, o dolo eventual ou indireto ocorre quando, embora não queira produzir determinado resultado, o agente assume o risco de atingi-lo. Nesse ponto, vale trazer o ensinamento do doutrinador Rogério Greco: Fala-se em dolo eventual quando o agente, embora não querendo diretamente praticar a infração penal, não se abstém de agir e, com isso, assume o risco de produzir o resultado que por ele já havia sido previsto e aceito. Nas palavras de Jescheck, 'dolo eventual significa que o autor considera seriamente como possível a realização do tipo legal e se conforma com ela' [...] (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal Parte Geral, 14ª ed., rev., ampl. e atul., V.1, Rio de Janeiro, Impetus, 2012, p. 190). No caso, ainda que se entenda que não era a intenção primeira do apelante, compreendo que, ao efetuar o disparo de arma de fogo nas circunstâncias dos autos, ele, ao menos, assumiu o risco de causar lesão grave no ofendido, o que, por si só, caracteriza o dolo eventual. Em caso similar, este egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais já decidiu: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – NATUREZA GRAVE – ART. 209, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 DOLO EVENTUAL CONFIGURADO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO – CRIME DE DANO – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – ABSOLVIÇÃO – ART. 439, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PRIMEIRO RECURSO DO CORRÉU PARCIALMENTE PROVIDO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO OUTRO CORRÉU. - Evidenciado que os acusados, em desconformidade com os ensinamentos técnicos adotados pela Corporação Militar, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra o automóvel em que estava a vítima, sem que a mesma apresentasse qualquer esboço de ameaça ou perigo durante a perseguição policial, resta patente o dolo eventual em suas condutas, pois assumiram o risco da produção do resultado (atingir e lesionar um dos ocupantes do veículo perseguido ou de terceiros que estivessem na via pública). (TJMMG, Apelação Criminal nº 0001222-12.2019.9.13.0003/JME, Relator: DESEMBARGADOR SOCRATES EDGARD DOS ANJOS, D.J.: 01/12/2022). Destarte, estando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave, reconhecido o dolo na conduta do apelante, ainda que eventual, e afastadas as teses de legítima defesa de terceiro e de estrito cumprimento do dever legal, inviável é a absolvição do recorrente. Registro que não houve questionamento defensivo sobre a reprimenda imposta ao apelante e não verifico qualquer reparo a ser feito de ofício na dosimetria da pena. Por fim, no tocante ao pleito formulado, na tribuna, pela douta defesa de redução do tempo de cumprimento da suspensão condicional da pena (sursis), entendo que razão não lhe assiste. O juízo a quo estabeleceu o prazo de suspensão da execução da reprimenda em 2 (dois) anos, o qual já é benéfico ao apelante e está aquém daquele estabelecido na legislação penal militar para a pena de reclusão. Isso porque o art. 84 do CPM dispõe que “a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos pode ser suspensa por 3 (três) a 5 (cinco) anos, no caso de pena de reclusão,”. Logo, compreendo que o pleito defensivo não possui amparo legal, já que a lei delimita o período mínimo e máximo do período de prova. Nesse sentido, cito o julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇAS EM CONTINUIDADE DELITIVA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA OU DE DOLO (EMBRIAGUEZ E ÂNIMO EXALTADO) - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - SURSIS - SUBSTITUIÇÃO DA CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - NECESSIDADE - PENA INFERIOR A SEIS MESES - REDUÇÃO DO PERÍODO DE PROVA - INVIABILIDADE. Diante da prova segura e judicializada da materialidade e da autoria dos crimes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 de ameaça, é impossível acolher o pleito absolutório. O simples fato de o acusado não estar com o ânimo calmo quando ameaçou a vítima não afasta sua responsabilidade, principalmente porque a maior parte das ameaças ocorre quando os ânimos se encontram exaltados. E para a consumação do crime de ameaça é desnecessário que a vítima se sinta intimidada com a ameaça do réu, pois se trata de delito formal, motivo pelo qual basta que a intimidação seja suficiente para causar temor à ofendida no momento em que o crime for praticado. Somente a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou de força maior, isenta o agente de pena, conforme dispõe o artigo 28, II, § 1º, do Código Penal. O artigo 17 da Lei Maria da Penha veda a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Se o período de prova do sursis for fixado no mínimo legal, isto é, 02 (dois) anos, não há que se falar em redução do prazo. Conforme previsão contida no art. 78, § 2º, c/c. art. 46, ambos do CP, inviável a imposição de prestação de serviços à comunidade nas condições do sursis se a pena é inferior a 06 (seis) meses. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.052841-4/001, Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 17/04/2024, publicação da súmula em 17/04/2024) (Destaque-se). Diante do exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo, na íntegra, a r. sentença. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Neste caso em apreço, ainda que reconhecendo as dificuldades naturais impostas à Guarnição PM para atuar no período noturno, em uma área rural sem qualquer iluminação e de terreno muito acidentado, na suposição de que iria repelir uma ação criminosa, nos exatos termos como foi noticiado, não tenho como me afastar do entendimento sustentado pelo eminente Relator, que de forma percuciente descreveu as alternativas disponibilizadas ao réu para conduzir a ocorrência, sem os efeitos que causou, efetuando um disparo de arma de fogo na direção da vítima, ao ponto de atingi-la e de lhe causar lesão corporal grave. Tratava-se de um caminhão antigo, fabricado no ano de 1984, sem capacidade para desenvolver velocidade maior e que poderia, sem qualquer dúvida razoável, ser seguido pela guarnição até um local mais adequado para a abordagem. Destaco, ainda, que, mesmo optando pelo disparo de arma de fogo na circunstância da ocorrência, esse jamais deveria ter sido contra o condutor do veículo que pretendia parar. Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator, para também negar provimento ao recurso da defesa e manter, incólume, a sentença condenatória de primeiro grau. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de maio de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator